Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707542-41.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONDOMINIO DA SUPERQUADRA BRASILIA APELADO: CONDOMINIO DA SUPERQUADRA BRASILIA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Homologo a desistência do recurso (ID 32026894). Em consequência, não conheço do recurso adesivo (ID 24155353)(CPC/2015 997 §2o III). P. I. Após, certifique-se e baixem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator